Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711936-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINDA TOLEDO RIBAS AGRAVADO: SW - STONE WHITE COMERCIO ATACADISTA E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, EMERSON BATISTA DE ALMEIDA, STEFANY RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCINDA TOLEDO RIBAS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerida em face de SW – STONE WHITE COMÉRCIO ATACADISTA E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME e OUTROS: “1. À secretaria, para incluir sigilo nos documentos de IDs 149371640, 149371641 e 149371642, atribuindo visibilidade apenas às partes e aos patronos cadastrados. 2. As medidas judiciais, mesmo atípicas, devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Não foi apresentado, pelo exequente, qualquer esclarecimento acerca dos motivos pelos quais a adoção de tal medida implicará no pagamento do débito pelo executado. Necessário observar, ainda, que não se trata de pessoa que detém recursos financeiros ou, ainda, ostenta alto padrão financeiro, em prejuízo da quitação dos seus débitos. Nada disso foi demonstrado nos autos pela exequente. Há, tão somente, a notícia de que o executado não possui veículos livres de restrições/alienações, dinheiro em conta capaz de saldar a dívida ou qualquer bem declarado no imposto de renda. Face o exposto, ante a ausência da demonstração da razoabilidade e eficiência da medida no caso concreto, indefiro a suspensão da CNH do executado. Dê-se ciência, após, retornem à suspensão anteriormente deferida, independentemente de preclusão.” A Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH dos Agravados tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a "suspensão da CNH-Carteira Nacional de Habilitação, dos Agravados nos termos do dispositivo legal invocado (art.139, IV, do NCPC) e jurisprudência do STJ e STF, reformando a decisão do juízo a quo". Preparo recolhido (45237971 e 45237972). É o relatório. Decido. A medida requerida (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravados) não tem caráter executivo e tampouco se revela adequada ou proporcional à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: "Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)" Se não há qualquer indicativo de que os Agravados têm lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-los com medidas que afetam as suas vidas privadas, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017)" Inexistindo, pois, evidência de que a medida pleiteada é dotada de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-la para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima dos Agravados. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator